Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712550-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CAVALCANTE DE LACERDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL DECISÃO 1. LUIZ CLAUDIO CAVALCANTE DE LACERDA, terceiro interessado, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 190427145, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis, acessórios da locação e encargos) movido pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES contra ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL E VESTCON EDITORA LTDA, que indeferiu o seu pedido de suspensão do processo até julgamento dos embargos de terceiro que ajuizou, proc. no 0704459- 92.2024.8.07.0001, in verbis: “À míngua de deferimento de efeito suspensivo aos embargos de terceiros a que alude a petição do terceiro interessado (ID 190351241), INDEFIRO o pedido retro. Intimem-se. Prossiga-se e expeça-se, nos termos da Decisão de ID 188081430, franqueando-se ao oficial de justiça, inclusive, o uso de força policial para cumprimento do mandado.” 2. O agravante-terceiro alega que “além de comprovar documentalmente a legítima propriedade do bem, não se pode olvidar que o andamento regular do processo de execução e expropriação do bem, causa prejuízos irreparáveis ao agravado em razão do grave risco de irreversibilidade dos atos praticados, que adquirente de boa-fé, se vê na iminência da perda de um imóvel e de todo valor despendido com bastante esforço pelo agravante.” e que “A decisão agravada indeferiu o pleito de sobrestamento do feito sob o fundamento de que inexiste decisão de deferimento de efeito suspensivo nos embargos do terceiro interessado, sem analisar as provas apresentadas e se atentar ao fato de que há um contrato de compra e venda totalmente válido e anterior ao processo em cumprimento de sentença, entendimento que data máxima vênia, não se coaduna com a jurisprudência pátria, situação fática e a devida prestação jurisdicional”. (id. 57377167, pág. 04). 3. Requer a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para: “Que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito seja provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância do processo em fase de cumprimento de sentença no 0039156-35.2014.8.07.0001, deferindo o imediato SOBRESTAMENTO DO FEITO E DAS MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS REFERENTE AO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO RECORRENTE, ACIMA DESCRITO” (id. 57377167, pág. 06). 4. Tutela de urgência foi indeferida (id. 57475021). 5. Os agravados não apresentaram resposta (id. 58729452, 58730065, 58730359 e 58729968). 6. O agravante não comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual foi instado a recolher as referidas custas em dobro (id. 58773728), sob pena de não conhecimento por deserção. 7. Entretanto, o agravante não cumpriu a determinação. Em suas petições (id. 59338407, 59338406 e 59338408), apresentou somente o comprovante do recolhimento da guia de id. 57377168, de forma que o preparo não foi recolhido em dobro. 8. O comando judicial é claro a respeito da hipótese em que deve haver recolhimento em dobro do preparo, qual seja, a não comprovação do pagamento da guia, independentemente de ela ter sido paga na data da interposição: O art. 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.[...]” 9. Assim, é irrelevante o fato de a guia ter sido paga em 27/3/2024 se a comprovação do pagamento não foi juntada tempestivamente. 10. Considere-se, no mais, que, segundo o §5o do mesmo artigo, “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. 11. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do terceiro interessado, porque deserto, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 12. Intimem-se. 13. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora